Tribunal: TJDFT
Processo: 0755686-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGENTE POLICIAL DE CUSTÓDIA DO DISTRITO FEDERAL. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. RESIDÊNCIA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. TRABALHO EM REGIME DE PLANTÕES. AUXÍLIO-TRANSPORTE DEVIDO. DESCONTO DA COTA DE COPARTICIPAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de recebimento de auxílio-transporte, inclusive de valores retroativos a 11/06/2024.
2. Na origem, o autor informou que ocupa o cargo de Agente Policial de Custódia do Distrito Federal dos quadros de pessoal da Polícia Civil do Distrito Federal e exerce suas funções laborais na DCCP – SPO, Conjunto A, Lote 23 – complexo da PCDF – Brasília/DF em regime de plantão em escala de revezamento, com jornada de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho, por 96 (noventa e seis) horas de descanso remunerado, totalizando de 6 (seis) a 7 (sete) plantões ordinários mensais de efetivo labor. Esclareceu que, de sua residência até o seu local de trabalho, percorre cerca de 266 km por trecho com a utilização de transporte público e de veículo particular. Argumentou que mesmo que mesmo utilizando seu veículo particular ou transporte público seletivo não se encontra desnaturada ou invalidada a obrigação indenizatória do Distrito Federal.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Presentes os pressupostos de admissibilidade.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise do direito do servidor a receber auxílio-transporte.
5. O recorrente integra o quadro de pessoal da Polícia Civil do Distrito Federal estando sujeito ao regime jurídico diferenciado da Lei Federal no 4.878/1965, da MP no 2.165-36/2001 e da IN no 207/2019 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, o que afasta a incidência da Lei Complementar Distrital 840/2011.
6. A MP no 2.165-36/2001 prevê, em seu art. 1o, a concessão de auxílio-transporte em pecúnia, de natureza jurídica indenizatória, aos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho. Adiante, em seu art. 6o, determina que a concessão do auxílio-transporte fica condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte nos termos do art. 1o.
7. A IN no 207/2019 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, ao seu turno, dispõe em seu art. 1o que “O pagamento do auxílio-transporte, pago pela União, em pecúnia, possui natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelo servidor ou empregado público da Administração Pública Federal direta, suas autarquias e fundações, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa. § 1o Para fins desta Instrução Normativa, entende-se por transporte coletivo o ônibus tipo urbano, o trem, o metrô, os transportes marítimos, fluviais e lacustres, dentre outros, desde que revestidos das características de transporte coletivo de passageiros e devidamente regulamentados pelas autoridades competentes. E, no art. 2o, estabelece que “É vedado o pagamento de auxílio-transporte: I - quando utilizado veículo próprio ou qualquer outro meio de transporte que não se enquadre na disposição contida no §1o do art. 1o desta Instrução Normativa; (...) V - nos deslocamentos entre residência e local de trabalho e vice-versa, quando utilizado serviço de transporte regular rodoviário seletivo ou especial. § 1o Para fins desta Instrução Normativa, entende-se como transporte regular rodoviário seletivo ou especial de que trata o inciso V do caput, os veículos que transportam passageiros exclusivamente sentados, para percursos de médias e longas distâncias, conforme normas editadas pelas autoridades de transporte competentes.”
8. No caso em análise, o servidor, integrante do quadro de pessoal da Polícia Civil do Distrito Federal, exerce suas atividades profissionais em Brasília/DF e reside em Urutaí/GO, cidade que fica a cerca de 270km de seu local de trabalho e cujo trecho não é atendido por transporte coletivo comum, mas sim do tipo seletivo.
9. Conquanto as normas aplicáveis tragam restrição para fins de percepção de auxílio-transporte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que os valores pagos a título de auxílio-transporte têm a finalidade de custear as despesas realizadas pelos servidores públicos para deslocamentos entre a residência e o local de trabalho e vice-versa, sendo devido a quem utiliza veículo próprio ou coletivo. (AgInt no AREsp n. 2.191.890/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 17/5/2023.), (AgInt no REsp 1.988.208/AL, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 24.8.2022).
10. As Turmas Recursais têm manifestado o entendimento de que excede o poder regulamentar a restrição contida no art. 2o, inciso I, da Instrução Normativa 207/2019, ao vedar o pagamento do auxílio-transporte quando utilizado veículo próprio. (Acórdão 1748501, 0706084-53.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/08/2023, publicado no DJe: 05/09/2023.), (Acórdão 1756330, 0711841-28.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/09/2023, publicado no DJe: 20/09/2023.).
11. Portanto, de acordo com a orientação jurisprudencial, mostra-se devido o pagamento de auxílio-transporte ao recorrente a partir do pedido administrativo formulado em junho/2024, independentemente da comprovação das despesas com transporte coletivo. Ressalte-se, no entanto, que o auxílio deverá ser pago levando-se em consideração o efetivo número de deslocamentos mensais do policial ao seu local de trabalho. Decorre que, em caso de agrupamento de plantões, deverá ser pago apenas um auxílio pela ida e outro pela volta em relação a todos os plantões agrupados. Já sobre o valor mensal do auxílio-transporte a ser apurado pela Administração, deverá incidir o montante de seis por cento, referente ao custeio que cabe ao servidor a título de coparticipação obrigatória, na forma prevista na MP no 2.165-36/2001. O montante devido será apurado na fase de cumprimento de sentença, mediante simples cálculo aritmético, a cargo das partes.
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
13. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.